Tribunal: TJPA
Processo: 0018658-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018658-90.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0018658-90.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450-A

APELADO: JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA

Advogado do(a) APELADO: JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO - PA15903-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- início às 14:00h, do
dia
__
de
______
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0018658-90.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450-A

APELADO: JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA

Advogado do(a) APELADO: JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO - PA15903-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAUCARD S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/apelada
nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA
.

Na peça exordial, alega o autor, em resumo, a abusividade das cláusulas estabelecidas no contrato, posto que impõe a capitalização mensal de juros; a cobrança de comissão de permanência; tarifa de abertura de crédito e de emissão de boletos.

Em análise ao pedido de tutela, o juiz
a quo
deferiu parcialmente o requerido e determinou a apresentação do contrato realizado pelas partes.

Em contestação (ID 1786333), o réu argui, em suma, a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros; a não previsão contratual da comissão de permanência; a legalidade dos encargos moratórios superiores a 1% a.m. e da multa contratual, bem como a legalidade da cobrança de tarifas.

Proferida sentença (ID 1786341) na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMANTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 in. I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC. Em caso de excedente, deverão ser restituídos de forma simples, condenando-se o requerido, também com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação válida, de 1% ao mês. Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente nos termos do art. 475-A, do CPC. Sem custas. Condeno réu em 15% de honorários advocatícios sobre o valor da causa. (...)”.

O banco réu interpôs embargos de declaração (ID 1786342), sendo estes recebidos e não providos, conforme decisão de ID 1786343.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação cível. Em breve histórico, nas razões recursais de ID 1786344
, o apelante sustenta que a sentença proferida pelo juiz
a quo
incorre em equívoco e merece ser reformada. Argui que não há previsão contratual acerca da cobrança de comissão de permanência. Aduz também que não houve cobrança da tarifa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de boletos, não tendo que, dessa forma, restituir valores ao apelado.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 1786345).

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), __ de _______ 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1786344, pg. 6-8.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a comissão de permanência não é cumulativa com a correção monetária (Súmula 30 do STJ) e nem com juros remuneratórios (Súmula 296 do STJ). O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 472 no seguinte sentido:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Assim, não cabe a cobrança da comissão de permanência cumulativamente com os encargos acima apontados.

Contudo, em análise ao contrato juntado no documento de ID 1786333, pg. 12-15, constato que não há previsão contratual acerca da cobrança da comissão de permanência que pudesse ser objeto de nulidade ou afastamento de aplicabilidade pelo juízo a quo.

Dessa forma, inexistindo cumulação da comissão de perm
anência com os demais encargos, o que seria ilegal, entendo que merece reforma a decisão de piso no sentido de julgar improcedente o pedido referente à devolução dos valores relativos à cobrança da comissão de permanência.

Acrescento que caberia a parte apelante comprovar a aplicação da referida comissão e não apenas alegar a impossibilidade de cumulação desta com correção monetária e juros de mora.

TARIFA DE CADASTRO

Ao analisar o contrato juntado em ID 1786333, pg. 12 – 17, constato que a tarifa de cadastro se encontra estabelecida na cláusula 3.5 do documento.

Assim, cobrança da referida tarifa se dá em razão do início do relacionamento entre as partes, ocasião na qual o banco efetuará as pesquisas necessárias à concessão do crédito ao consumidor.

Entretanto, cabe frisar que a Tarifa de Cadastro poderá ser cobrada no início e somente uma vez, não podendo ser cobrada a cada operação financeira entabulada entre as partes.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de Tarifa de Cadastro é válida desde que expressamente prevista no contrato. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013) (grifei)

Assim, desde que expressamente prevista no contrato, como no

que se discute na presente demanda, deve-se ter como válida a cobrança da Tarifa de Cadastro.

Dessa forma, concluo que deve ser reformada a decisão do juízo de 1ª instância, nos termos da fundamentação.

TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETOS

No que tange à cobrança da Tarifa de Emissão de Boletos, a sua cobrança é admitida nos contratos firmados até 30/04/2008, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1251331 RS 2011/0096435-4. Porém, aos contratos firmados posteriormente à data acima indicada, a cobrança não é permitida.

Em análise ao contrato juntado em ID 1786333, pg. 12 – 17, constato que não existe previsão contratual acerca da cobrança. O contrato não estabelece a cobrança da referida tarifa e não consta, nos autos, qualquer indicativo de que fora cobrada pelo apelante.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão
a quo
também neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
no sentido de reformar a sentença de piso para julgar improcedente os pedidos do autor referente às cobranças da Comissão de Permanência, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Emissão de Boletos, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da decisão de piso e da improcedência dos pedidos da inicial, condeno o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __
de _____ de 2022
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2022